Tribunal: CARF
Processo: 10073.720410/2013-01
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUCIANO BERNART
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-03-16
Data de publicação: 2023-05-02

Inteiro teor:
S1-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10073.720410/2013-01
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1402-006.388 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
16 de março de 2023
Recorrente
SOBEU - ASSOCIACAO BARRAMANSENSE DE ENSINO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE (IRRF)
Ano-calendário: 2009, 2010, 2011
IRRF. FONTE PAGADORA. RETENÇÃO E NÃO RECOLHIMENTO.
EXIGÊNCIA POSTERIOR AO PRAZO DE ENTREGA DE DECLARAÇÃO
DE AJUSTE ANUAL. LEGITIMIDADE PASSIVA MANTIDA.
A fonte pagadora que fez a retenção, mas não o recolhimento do tributo se
mantém como sujeito passivo da obrigação em sua totalidade, o que inclui o
tributo, a multa pelo não recolhimento e demais encargos, mesmo após o prazo
para entrega da declaração de ajuste anual.
IRRF. MATÉRIA DECIDIDA PELA DRJ. AUSÊNCIA DE PROVAS E
QUESTIONAMENTOS.
DECISÃO
DA
DRJ
MANTIDA
POR
FUNDAMENTOS ADEQUADOS.
Quando o recurso não apresenta provas ou questionamentos sobre matéria
decidida pela DRJ, deve a decisão ser mantida, se os fundamentos forem
adequados.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, conhecer do
recurso voluntário, afastar as preliminares e, no mérito, a ele negar provimento, mantendo a
decisão recorrida.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Luciano Bernart – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marco Rogerio Borges,
Junia Roberta Gouveia Sampaio, Carmen Ferreira Saraiva (suplente convocado(a)), Luciano
Bernart, Alexandre Iabrudi Catunda, Jandir Jose Dalle Lucca, Antonio Paulo Machado Gomes,
Paulo Mateus Ciccone (Presidente). Ausente(s) o conselheiro(a) Evandro Correa Dias,
substituído(a) pelo(a) conselheiro(a) Carmen Ferreira Saraiva.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10073.720410/2013-01
Fl. 300
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1402-006.388 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10073.720410/2013-01

Relatório
1. Trata-se de Recurso Voluntário (fls. 222-232 e docs. anexos) interposto em
face de Acórdão n° 14-45.592, da 3a Turma da DRJ/RPO (fls. 208-214), em sessão realizada na
data de 24 de outubro de 2013, por meio do qual o referido Órgão julgou improcedente a
Impugnação apresentada pela Contribuinte (fl. 134-142 e docs. anexos), de forma a manter o
crédito tributário lançado em desfavor da Impugnante.

I.
Auto de Infração (AI), Impugnação e DRJ
2. Por economia e celeridade processual, transcreve-se o relatório do Acórdão
da DRJ de fls. 209-210.

Em procedimento de verificação do cumprimento das obrigações tributárias
pela empresa supra, segundo consta da descrição dos fatos, foi apurada, nos anos-
calendário de 2009, 2010 e 2011, falta de recolhimento do IRRF incidente sobre trabalho
assalariado, sobre trabalho sem vínculo de emprego e sobre aluguéis e Royalties pagos à
pessoa física. Tal constatação decorreu da comparação entre o imposto informado nas
Dirf com os valores recolhidos em Darf, bem assim com os valores declarados em DCTF.
Foi lavrado o auto de infração de fls.88 a 103, exigindo o IRRF no valor de R$
663.124,73, juros de mora de R$ 157.309,87 e multa de ofício de R$ 497.343,43, com
fundamento no Decreto no 3.000, de 26 de março de 1999, (Regulamento do Imposto de
Renda – RIR, de 1999), arts. 620, 621, 624, 625, 626, 628, 629, 630, 631, 632, 636, 637,
638, 641 a 646, c/c art. 1o da Lei no 9.887, de 1999.
Notificada da autuação, a contribuinte ingressou com a impugnação de fls. 134
a 142, alegando:
- Ilegitimidade passiva: De acordo com a Instrução Normativa (IN) SRF no 15,
de 6 de fevereiro de 2001, os rendimentos de trabalho assalariado, os rendimentos de
trabalho sem vínculo empregatício e os rendimentos de aluguéis, royalties, sujeitam-se à
tributação na fonte a título de antecipação.
No entanto, de acordo com o Parecer Normativo (PN) COSIT no 1/2002, de 24
de setembro de 2002, existindo previsão de tributação na fonte a título de antecipação do
imposto devido pelo beneficiário dos rendimentos e a ação fiscal for instaurada após o
encerramento do ano-calendário ou do período de apuração do fato gerador, é incabível a
constituição de crédito tributário de imposto de renda retido na fonte na pessoa da fonte
pagadora dos rendimentos. Nessa hipótese, tributa-se o beneficiário do rendimento,
exigindo-se da fonte pagadora a multa de ofício em sua forma isolada, conforme previsto
no artigo 9o da Lei no 10.426/2002.
- Mérito: A impugnante efetuou o recolhimento do IRRF sobre Aluguéis e
Royalties pagos à Pessoa Física (Código da Receita 3208), referente aos períodos de
apuração de março/2009 e junho/2010, nos exatos valores declarados na DIRF, ou seja,
R$ 29.294,29 (março- doc.01) e R$ 29.169,59 (junho- doc.02), os quais não foram
considerados pelo auditor fiscal quando da lavratura do auto de infração.
- Protesta pela posterior apresentação de relatórios, documentos e razões
adicionais.

Fl. 301
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1402-006.388 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10073.720410/2013-01

3. A DRJ julgou pela IMPROCEDÊNCIA da Impugnação, nos seguintes termos
da Ementa (fls. 177-178).

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF
Ano-calendário: 2009, 2010, 2011
FALTA DE RECOLHIMENTO DO IMPOSTO RETIDO. RESPONSABILIDADE
TRIBUTÁRIA.
Compete à fonte pagadora dos rendimentos efetuar a retenção e o recolhimento do
imposto incidente sobre os rendimentos pagos ao trabalho assalariado ou não-
assalariado e aluguéis, na qualidade de responsável tributário.
IRRF. RECOLHIMENTO. COMPROVAÇÃO.
Restando sem comprovação a alegação de recolhimento do tributo exigido na autuação,
mantém-se o lançamento.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2009, 2010, 2011
JUNTADA POSTERIOR DE DOCUMENTAÇÃO.
A juntada posterior de documentação só é possível em casos especificados na lei.

Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido

4. Em suma, o Órgão julgador decidiu que nos casos em que há a retenção por
parte da fonte pagadora, mas não o recolhimento, então deve haver a cobrança, além da multa e
dos encargos, dos tributos devidos. Como se comprovou que houve a retenção, com base nos
DIRFs, então seria devido também o tributo pela Contribuinte. Sobre os DARFs apresentados, os
mesmos se referem ao período de apuração de 31/05/2010, sendo eles considerados para a
realização do lançamento. O mesmo ocorre quanto aos DARFs relativos ao mês de março de
2009, os quais foram levados em conta para o cômputo. Quanto ao DARF no valor de R$
7.313,66, que a Contribuinte alega ser relativo a março de 2009, de acordo com os sistemas da
Receita o mesmo é referente à novembro de 2009. Finalizaram os julgadores entendendo que a
juntada posterior de provas somente pode ser feita nos termos da lei.

II. Recurso Voluntário
5. Em face da decisão da DRJ, a Contribuinte interpôs Recurso Voluntário, por
meio do qual, em suma, alegou o seguinte: Preliminarmente, a) erro na eleição do sujeito
passivo, por ausência de responsabilidade da fonte pagadora. De acordo com o Parecer Cosit n° 1
de 24 de setembro de 2002, a responsabilidade da fonte que deve reter o imposto se extingue no
prazo de entrega de declaração de ajuste anual. Assim, o sujeito passivo é o beneficiário e não a
fonte pagadora. A afirmação de que a Contribuinte informou que houve retenção do IRRF por
meio das DIRFs é inverossímil, pois se assim fosse não precisaria efetuar o lançamento, mas sim
Fl. 302
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1402-006.388 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10073.720410/2013-01

executar os valores de forma direta, uma vez que o crédito teria sido constituído pela Recorrente.
Ademais, seria o caso da fiscalização lançar multas qualificada de 150% por apropriação
indébita. Cita jurisprudência que justifica seus argumentos; b) Apenas a multa poderia se ser
exigida, nos termos do art. 9° da Lei n° 10.426/02; Mérito, c) houve os recolhimento de IRRF
sobre rendimento de capital – aluguéis e Royalties pagos a pessoa física, sendo que tais
pagamentos não foram amortizados pela autoridade fiscal lançadora. Ao final, requer o
provimento ao Recurso para determinar o cancelamento integral do lançamento.
6. Não foram apresentadas contrarrazões pela Fazenda Nacional.

III. Apenso
7. Em apenso aos presentes Autos estão os de n° 10073.720412/2013-92, que
tratam de representação fiscal para fins penais, não contendo questionamento dirigido ao CARF.
8. É o relatório.
Voto
Conselheiro Luciano Bernart, Relator.

IV. Tempestividade e admissibilidade
9. Com base no art. 33 do Decreto 70.235/72 e na constatação da data de
intimação da decisão da DRJ (fl. 220 – 07/11/13), bem como do protocolo do Recurso
Voluntário (fl. 222 – 09/12/13), conclui-se que este é tempestivo.
10. Tendo em vista que o Recurso Voluntário atende aos demais requisitos de
admissibilidade, o conheço e, no mérito, passo a apreciá-lo.

PRELIMINARMENTE
V. Ilegitimidade passiva
11. A Recorrente afirma que há erro em atribui-la como sujeito passivo. De
acordo com o Parecer Cosit n° 1 de 24 de setembro de 2002, a responsabilidade da fonte
pagadora se extingue no prazo de entrega de declaração de ajuste anual. Assim, o sujeito passivo
seria o beneficiário. Alega ainda que afirmação por parte da DRJ de que a Contribuinte informou
que houve retenção do IRRF por meio das DIRFs é inverossímil, pois se assim fosse não
precisaria efetuar o lançamento, mas sim executar os valores de forma direta, uma vez que o
crédito teria sido constituído pela Recorrente. Ademais, seria o caso da fiscalização lançar multas
qualificadas de 150% por apropriação indébita. Alega que apenas a multa deveria ser exigida.
12. Quanto ao caso em questão, adota-se o entendimento do Parecer Normativo
Cosit n° 1/02, o qual dispõe, de maneira resumida, que no caso de IRRF, se não houve a retenção
Fl. 303
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1402-006.388 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10073.720410/2013-01

e não recolhimento, a responsabilidade da fonte pagadora se extingue no prazo fixado para a
entrega da declaração de ajuste anual. Por outro lado, se houve a retenção e o não recolhimento,
então a fonte pagadora responde, inclusive pelo recolhimento do tributo. Abaixo parte do texto
do parecer Cosit.

[...]
IRRF. ANTECIPAÇÃO DO IMPOSTO APURADO PELO CONTRIBUINTE.
RESPONSABILIDADE.
Quando a incidência na fonte tiver a natureza de antecipação do imposto a ser apurado
pelo contribuinte, a responsabilidade da fonte pagadora pela retenção e recolhimento do
imposto extingue-se, no caso de pessoa física, no prazo fixado para a entrega da
declaração de ajuste anual, e, no caso de pessoa jurídica, na data prevista para o
encerramento do período de apuração em que o rendimento for tributado, seja trimestral,
mensal estimado ou anual.
[...]
IRRF RETIDO E NÃO RECOLHIDO. RESPONSABILIDADE E PENALIDADE.
Ocorrendo a retenção e o não recolhimento do imposto, serão exigidos da fonte
pagadora o imposto, a multa de ofício e os juros de mora, devendo o contribuinte
oferecer o rendimento à tributação e compensar o imposto retido.

13. Fato é que não houve o recolhimento de IRRF, uma vez que a própria
Contribuinte alega que apenas a exigência do imposto seria irregular, mas nada quanto à multa,
ainda que ao final de sua peça recursal tenha pedido o cancelamento integral da exigência. Resta
então fazer o exame sobre a retenção, pois se essa existir sem o respectivo recolhimento, a fonte
pagadora deve se manter no polo passivo quanto à integralidade da dívida.
14. Como visto, a Contribuinte alegou que seria inverossímil o reconhecimento
de retenção com base nas informações das DIRFs, pois a Autoridade fiscal teria adotado outros
procedimentos, a saber, execução direta e aplicação de multa no patamar de 150%. Em que pese
tais situações poderem se concretizar, elas não representam que as retenções não tenham
acontecido. Em verdade, não houve negativa nem comprovação por parte do Recorrente de que a
retenção não houve. A mera afirmação de que a Autoridade fiscal poderia tomar outras medidas
para a cobrança do crédito não serve para comprovação, nem justificativa. Com isso, conclui-se
que houve, com base nas DIRFs, a retenção e não recolhimento dos valores correspondentes ao
IRRF. Dessa forma, com base neste argumento, deve a decisão da DRJ ser mantida,
consequentemente o Auto de Infração em sua integralidade.

VI. Cômputo no recolhimento do IRRF
15. A Interessada reafirma que a Autoridade fiscal não teria levado em
consideração alguns recolhimentos, comprovados por DARFs, para o cômputo do lançamento.
16. Não merece acolhimento a pretensão da Recorrente. Isso porque ela não traz
em seu Recurso nenhum argumento que possa servir para reformar a decisão da DRJ quanto ao
Fl. 304
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1402-006.388 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10073.720410/2013-01

assunto. Houve praticamente a transcrição de seus argumentos da Impugnação. Com isso não se
é possível verificar onde estaria eventual equívoco ou desconformidade na Decisão do Órgão de
primeiro grau, o qual analisou e respondeu os argumentos apresentados. Assim foi a decisão da
DRJ sobre o assunto (fl. 213).

17. Assim, mantém-se a decisão quanto a esse assunto.

VII. Conclusão
18. Diante do exposto, voto no sentido de conhecer o Recurso Voluntário, para,
depois de superadas as preliminares, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO, de forma a
manter a decisão da DRJ pelos fundamentos apresentados.
(documento assinado digitalmente)
Luciano Bernart

Fl. 305
DF CARF MF
Original